Tribunal: TJDFT
Processo: 0734368-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734368-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargadas: M.M da Silva – ME Marilene Monteiro da Silva Tathiana Abrantes Beserra Lourenço D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 19276000) contra a decisão (Id. 19026974) que não conheceu a apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator